Tribunal: TJDFT
Processo: 0000014-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Depoimento de policiais. Desclassificação para posse de droga para consumo próprio. Litispendência. Competência territorial. Exceção de incompetência. Preclusão. Prorrogação.
1 - Ajuizada ação anteriormente, envolvendo os mesmos fatos, o mesmo réu e a mesma pretensão, extingue-se, sem resolução do mérito, por litispendência, o processo na segunda ação.
2 – A competência territorial, fixada pelo lugar da infração (art. 70 do CPP), é relativa. Se não alegada no momento oportuno, opera-se a preclusão, prorrogando-se a competência.
3 – Notificado o acusado, que apresentou defesa prévia sem arguir a incompetência, e recebida a denúncia, tem-se por prorrogada a competência do juízo, que se torna prevento.
4 – Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
5 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
6 - Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da L. 11.343/06 se o réu, depois de ser apontado por entregador de drogas, como fornecedor, é preso em flagrante na posse de drogas e outros petrechos típicos da traficância.
7 – Apelação não provida.